Tribunal: STF
Processo: ARE 1520572
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NOS CASOS DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravo contra decisão que acolheu em parte a impugnação da Fazenda e determinou a apresentação de cálculos conforme a decisão proferida. Questionamento quanto à possibilidade da expedição de requisitório complementar. Restrição do art. 100, § 8º, da CF, que não se aplica às hipóteses de não pagamento integral do precatório original. Precedentes. 



    DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto à necessidade de citação da Fazenda. Atual sistema do CPC de 2015 no qual há mera intimação e possibilidade de impugnação. Mera fase de cumprimento, não existindo mais citação da Fazenda para a execução e nem possibilidade de embargos. 



    DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto aos juros moratórios. Afastamento. Juros calculados sobre o principal. Incorreção do cálculo. Inocorrência. Determinação de apresentação de novo demonstrativo. Decisão mantida. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 8º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 12).



    Afirma que “os débitos das Fazendas Públicas decorrentes de sentença judicial apresentados até 1º de julho de um ano serão, obrigatoriamente, incluídos no orçamento para pagamento até final do exercício seguinte e exclusivamente na ordem de apresentação dos precatórios. Independentemente da natureza dos débitos caudatários de sentença judicial é fato extreme de dúvidas que a Administração somente poderá satisfazê-los após a sua inclusão no orçamento público e exclusivamente na ordem de apresentação dos respectivos precatórios” (fls. 7-8, e-doc. 12).



    Sustenta que, “ao reconhecer o direito à complementação de diferenças de um credor em particular, estar-se-á, privilegiando seu crédito, procedendo-se a pagamentos sem observância dos requisitos constitucionais e sem previsão orçamentária, e ainda, em detrimento de outros credores, o que inevitavelmente levaria à quebra do direito de precedência, e que autorizaria a utilização, pelos credores preteridos, do mecanismo previsto na segunda parte do parágrafo 2º (atual parágrafo sexto do artigo 100) do mesmo artigo 100 da CF, ou seja, o pedido de sequestro de quantia necessária à satisfação do débito” (fl. 9, e-doc. 12).



    Argumenta que “não há, na Lei Maior, qualquer dispositivo que autorize a expedição de mero ofício complementar para a cobrança de débito contra a Fazenda Pública, ainda que se refira, como no caso vertente, a apuração de diferença de depósito. De igual modo, não há na Constituição da República norma que determine o pagamento no prazo assinalado de noventa dias” (fl. 10, e-doc. 12).



    3. Em 21.2.2024, no exercício do juízo de retração do Tema 266 da repercussão geral, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, por concluir que a situação tratada neste processo refere-se à “hipótese de complementação de depósito em razão de saldo aberto por depósito insuficiente do valor da condenação”, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Decisão que acolheu em parte a impugnação da Fazenda e determinou a apresentação de cálculos, nos autos de ação de desapropriação em fase de cumprimento. Julgamento do RE nº 605.481, Tema nº 266, STF, DJe 24/09/2010. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Hipótese de complementação de depósito em razão de saldo aberto por depósito insuficiente do valor da condenação. Mera intimação e possibilidade de impugnação. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC” (e-doc. 22).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a r. decisão recorrida violou o art. 100 da Constituição Federal ao determinar a expedição de precatório complementar para o pagamento da verba remanescente, mantendo-se o precatório originário. O crédito em questão não estava incluído na execução anterior. Um crédito novo teria sua inclusão em precatório decorrente de anterior execução. Tal fato ocasionaria a quebra da ordem de apresentação dos créditos. O credor em tela passaria à frente de outros credores que tiveram precatórios anteriormente expedidos, burlando a ordem cronológica prevista no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 27).



    Ressalta que “não há nenhuma necessidade de reapreciação de provas ou fatos colhidos nas instâncias ordinárias. A controvérsia se resume à admissibilidade ou não de expedir precatório complementar com manutenção do número de ordem do precatório originário para depósito de insuficiências, diante da clara e inequívoca proibição constitucional” (fl. 7, e-doc. 27).



    Pede “seja o presente recebido, conhecido e provido, para o fim de se reformar a r. decisão ora agravada, determinando-se o processamento e julgamento regular do Recurso Extraordinário interposto, cujo provimento também se espera para reformar o v. acórdão, a fim de que efetivamente sejam observados os ditames constitucionais quanto à necessária expedição de novo precatório, com novo número de ordem, para a requisição do novo valor apurado” (fl. 9, e-doc. 27).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No acórdão recorrido, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de saldo remanescente de precatório devido pela Fazenda Pública estadual com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo contra decisão que acolheu em parte a impugnação da Fazenda e determinou a apresentação de cálculos conforme a decisão proferida. A Agravante questiona a possibilidade da expedição de requisitório complementar, a falta de citação da Fazenda para o prosseguimento da execução e a forma de incidência dos juros moratórios.



    A r. decisão agravada deve ser mantida.



    2. Quanto à expedição do precatório complementar, equivocada a argumentação da Fazenda. 



    As restrições do art. 100, § 8º, da Constituição Federal (antigo § 4º) não se aplicam ao caso em exame, pois em verdade não houve pagamento integral do precatório original, o que implica a necessidade da expedição de novo precatório, em complementação. 



    Evidente que a restrição constitucional não se aplica às hipóteses de não pagamento integral do precatório original (...)



    3. Quanto à necessidade de citação da Fazenda, apesar de tal questão ter sido objeto de decisão em sede de repercussão geral, é importante notar que tal decisão foi proferida sob a ótica do CPC de 1973. 



    No entanto, atualmente, ante a existência do CPC de 2015, sequer existe processo de execução em face da Fazenda, mas mera fase de cumprimento, não existindo mais citação da Fazenda para a execução e nem possibilidade de embargos. 



    Deste modo, o precedente invocado pela Fazenda está prejudicado em face da modificação legal havida (vigência do CPC de 2015). 



    No atual sistema do CPC de 2015, há mera intimação e possibilidade de impugnação, tal qual ocorreu no caso em exame. 



    Logo, não existe irregularidade no caso em exame.



    4. Quanto aos juros moratórios, correta a decisão, pois eles foram calculados sobre o principal. 



    O cálculo observou tal regra, como bem exposto na decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração, pois não houve cálculo de juros sobre o total, mas somente sobre o principal, excluídos os juros. 



    Nunca é demais lembrar que correção monetária não é acréscimo, mas mera manutenção do valor.



    5. Por fim, quanto à incorreção do cálculo, equivocado o argumento da Fazenda, pois foi determinada no final da decisão a apresentação de novo demonstrativo” (fls. 3-6, e-doc. 10).



    Este Supremo Tribunal assentou que o objetivo da vedação de expedição de precatório complementar é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do devido, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.167.098-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.959-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.505.365/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.8.2024, e no Recurso Extraordinário n. 1.307.989/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.3.2021, em processos similares ao presente.



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. No juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, o Desembargador Relator enfatizou que, “no caso em tela, entretanto, consignou-se no acórdão de fls. 336/342, que a decisão do STF foi proferida sob a ótica do CPC de 1973. No entanto, atualmente, ante a existência do CPC de 2015, sequer existe processo de execução em face da Fazenda, mas mera fase de cumprimento, não existindo mais citação da Fazenda para a execução e nem possibilidade de embargos, o que torna prejudicado o precedente invocado” (fl. 4, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de expedição do precatório complementar com fundamento nas provas do processo e na interpretação da legislação processual vigente.



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e eventualmente acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.443.053-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.803-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora